Tribunal: TJSP
Processo: 1017783-02.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Ação indenizatória envolvendo atraso na entrega de imóvel – Sentença de procedência parcial, com a condenação das rés ao pagamento de (i) multa moratória equivalente a 10% do valor pago pelo lote e (ii) multa compensatória correspondente a 1% do valor do contrato atualizado – Rejeição do pedido condenatório do pagamento da multa prevista na cláusula dezenove, equivalente a 10% do valor atualizado

Ementa:
Ação indenizatória envolvendo atraso na entrega de imóvel – Sentença de procedência parcial, com a condenação das rés ao pagamento de (i) multa moratória equivalente a 10% do valor pago pelo lote e (ii) multa compensatória correspondente a 1% do valor do contrato atualizado – Rejeição do pedido condenatório do pagamento da multa prevista na cláusula dezenove, equivalente a 10% do valor atualizado do preço de aquisição do lote.

Descabimento da suspensão do processo até o julgamento da ação proposta pelas rés em desfavor da AUTOBAN, contra quem foi atribuída a culpa pelo atraso – Demanda julgada improcedente – Eventual reversão do julgado que não influencia na responsabilidade pelos prejuízos causados aos compradores – Legitimidade da corré Macerata decorrente da sua condição de vendedora no instrumento – Incidência dos arts. 7.o, Parágrafo Único e 25, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor – Incontroverso atraso na entrega do empreendimento – Alegação de entraves injustificáveis causados por terceiros – Hipótese de fortuito interno e inerente à própria atividade desempenhada – Excludente de responsabilidade não configurada, Súmula n. 161 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Culpa das rés caracterizada.

Previsão de duas (2) multas para o mesmo fato (atraso) – Prevalecimento somente da penalidade de 0,5% sobre o montante pago, por mês de atraso, correspondente à indenização por lucros cessantes, sob pena de bis in idem – Tema Repetitivo n. 970 do Superior Tribunal de Justiça – Descabimento da limitação a 10% do valor pago diante da permissão do atraso por período indefinido mediante a concessão de indenização prefixada – Recurso do autor provido neste tópico – Afastamento da multa de 1% sobre o valor atualizado do contrato, de caráter moratório e não compensatório, como previsto no instrumento – Acolhimento da insurgência das rés neste aspecto.

Incontroverso inadimplemento das rés – Incidência dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária desde cada mês de atraso que gerou o pagamento da multa – Mera recomposição da moeda – Inviabilidade da fixação do termo inicial a partir do trânsito em julgado – Fixação dos honorários devidos pelo autor em 10% da parte que ele decaiu – Recursos providos, em parte.